Tribunal: TJES
Processo: 5006386-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006386-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIGIANE VIANA TOBIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006386-46.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: GLEIGIANE VIANA TOBIAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

GLEIGIANE VIANA TOBIAS opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita
”.

Em sede de embargos de declaração (ID. 5196153), a autora aduz que há omissão no Acórdão ao ID. 5145738, que “
desconsiderou os laudos médicos juntados aos autos, sobretudo aquele constante do ID 4654989, no qual consta a informação que a Embargante fez tratamento prévio do diabetes com metformina XR 2x/dia, associado a insulina NPH U100, com INSUCESSO, sem controle adequado do diabetes
”, afirmando ainda que “
não há que falar em inexistência de informações suficientes sobre o tratamento do diabetes da embargante, na medida em que foi juntado aos autos exames clínicos e laudos de médicos conveniados ao SUS sobre a necessidade do uso contínuo do medicamento pela embargante, bem como atestando a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
”.

É o relatório.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou insuficientes os documentos apresentados pela parte autora, justificando, para tanto, que:

“Todavia, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não constam nos autos informações suficientes sobre a evolução da autora no tratamento da obesidade e diabete mellitus, dieta implementada, tratamentos realizados previamente, com detalhamento do tempo de uso de cada substância, associações utilizadas e demais manejos clínicos.

Entendo que
o hemograma acostado ao ID. 4654989 é insuficiente como prova de medicação pretendida, e também não está acompanhado de informações detalhadas sobre a prática de atividade física e mudanças no estilo de vida da paciente
, ora recorrente,
fundamentais ao tratamento de suas condições físicas
.

Saliento que, conforme muito bem ressaltado pela Equipe Técnica do NAT, ao ID. 4654974,
o tratamento da diabetes mellitus e da obesidade “
deve incluir mudanças no estilo de vida
como dieta balanceada e atividade física para perda de peso”
,
o que a autora não foi capaz de comprovar nos autos.

Isto porque é absolutamente necessário que haja um fundamento plausível para ensejar a tutela diferenciada,
não bastando para tanto a mera alegação do médico desacompanhada de justificativa técnica
.

Assim, entendo que não restou comprovada nos autos a necessidade do medicamento, de modo que a pretensão autoral não merece acolhimento”.
(Grifei)
.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelo autor em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)